Tribunal: TJBA
Processo: 8121353-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121353-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE SOUZA BRANDAO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a nulidade de contrato, a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e a reparação por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige prévia notificação do consumidor, equiparando-se aos cadastros restritivos de crédito; (ii) estabelecer se a ausência de notificação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN constitui banco de dados administrado pelo Banco Central, contendo informações positivas e negativas sobre operações de crédito, destinado ao monitoramento do sistema financeiro e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

A remessa de informações pelas instituições financeiras ao BACEN decorre de dever legal, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022 e da Lei Complementar nº 105/2001.

Embora não seja, em essência, cadastro restritivo, o SCR produz efeitos relevantes na análise de crédito, justificando a aplicação do regime jurídico do art. 43, § 2º, do CDC quanto ao dever de notificação prévia.

A instituição financeira deve comprovar o envio de comunicação prévia específica ao consumidor antes da inserção de dados negativos, não sendo suficiente previsão genérica contratual.

A ausência de prova da notificação prévia configura falha no dever de informação e impõe a exclusão do registro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a necessidade de notificação prévia e atribui à instituição credora o ônus de sua comprovação.

A Terceira Câmara Cível pacificou entendimento no sentido de que a inscrição no SCR/SISBACEN sob rubrica negativa, sem notificação, configura dano moral presumido (in re ipsa), em razão da repercussão sobre a honra objetiva e o acesso ao crédito.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição de dados negativos no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor, aplicando-se o art. 43, § 2º, do CDC. 2. Compete à instituição financeira comprovar o envio da comunicação prévia específica, não sendo suficiente cláusula contratual genérica. 3. A ausência de notificação prévia enseja a exclusão do registro lançado no sistema. 4. A inscrição irregular no SCR/SISBACEN, sob rubrica negativa, configura dano moral presumido (in re ipsa). 5. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 487, I, 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJBA, Apelação nº 8169886-03.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121353-76.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BIANCA DE SOUZA BRANDAO e como Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça